Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730844-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON COSTACURTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edson Costacurta contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão das parcelas mensais relativas ao contrato de compra e venda celebrado com a agravada (autos no 0713536-45.2022.8.07.0018, ID no 134290534, págs. 1-3). 2. Homologo a desistência de ID no 40089540 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO